Tribunal: TJMT
Processo: 1005014-05.2024.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005014-05.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JANETE RODRIGUES MARQUES PEDRO - CPF: 062.350.248-86 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONSUMIDORA IDOSA – HIPERVULNERABILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JANETE RODRIGUES MARQUES PEDRO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente Ação Anulatória cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face do BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. A autora, idosa e hipervulnerável, alegou ter sido induzida a contratar, em vez de um empréstimo consignado, um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem esclarecimentos suficientes, o que gerou dívida sem prazo determinado para quitação. Pleiteou a nulidade do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação com base na apresentação do termo assinado e do comprovante de TED. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação reiterando o vício de consentimento e a abusividade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC por falha no dever de informação; (ii) analisar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado com restituição dos valores pagos a maior e a ocorrência, ou não, de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, da informação clara e da transparência, especialmente diante da hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa.

4 - A mera assinatura de termo de adesão não supre o dever da instituição financeira de esclarecer, de forma inequívoca, a distinção entre o contrato de cartão de crédito com RMC e o empréstimo consignado, modalidade que a consumidora efetivamente buscava contratar.

5 - A ausência de informações claras e detalhadas sobre a natureza do contrato, taxa de juros, CET e forma de amortização caracteriza vício de consentimento por erro substancial (CC, art. 138), em violação ao art. 6º, III, e art. 39 do CDC.

6 - O recebimento de crédito via TED, por si só, não comprova a regularidade da contratação, tampouco demonstra que a consumidora teve ciência da natureza rotativa e indefinida do produto ofertado.

7 - Configurado o vício de consentimento, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade originalmente pretendida, empréstimo consignado, nos moldes do art. 170 do CC, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

8 - A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por ausência de demonstração de má-fé por parte do banco apelado.

9 - Não configurado o dano moral, por inexistência de abalo concreto a direitos da personalidade, sendo o prejuízo suportado limitado ao âmbito patrimonial, passível de recomposição por meio da conversão do contrato e devolução dos valores.

10 - Aplicando-se o princípio da causalidade, deve o banco arcar com as custas processuais e honorários, diante da sucumbência majoritária, mesmo havendo decaimento parcial da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), especialmente em relação a consumidor idoso e hipervulnerável, caracteriza vício de consentimento por erro substancial.

2 - O contrato viciado pode ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme divulgada pelo Banco Central, nos termos do princípio da conservação dos negócios jurídicos.

3 - A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira.

4 - A simples irregularidade contratual não configura, por si só, dano moral indenizável sem prova de violação concreta aos direitos da personalidade.

5 Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), e determinar a sua convenção para contrato de empresto consignado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JANETE RODRIGUES MARQUES PEDRO
em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais proposta contra o
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

Na petição inicial, a autora, ora apelante, alegou ser pessoa idosa e hipervulnerável, e que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzida a erro, celebrando, sem o devido esclarecimento, um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Sustentou a abusividade da contratação, que gerou uma dívida de caráter perpétuo, e pleiteou a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo a quo, ao sentenciar, julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao apresentar o termo de adesão assinado e o comprovante de transferência (TED) do valor para a conta da autora, o que comprovaria a regularidade da contratação.

Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 326066383), reiterando a tese de vício de consentimento, e argumentando que sua intenção jamais foi contratar cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado tradicional.

Defende que a prática do banco viola o dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, e que a modalidade RMC é abusiva por impor um endividamento sem prazo definido.

Afirma ser pessoa idosa, e que o contrato impugnado contém cláusulas abusivas, encargos excessivos e não estabelece prazo certo para quitação da dívida, promovendo o chamado “endividamento perpétuo”.

Sustenta que o banco recorrido não comprovou a efetiva transferência dos valores contratados para sua conta bancária, juntando apenas uma tela sistêmica sem valor probante, em desconformidade com a jurisprudência.

Aduz que não houve prestação clara de informações e transparência na contratação, sendo desrespeitados os deveres do fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O banco apelado (id. 326066385), em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando a validade do contrato, a ausência de vício de consentimento e a regularidade dos descontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia central que se impõe ao deslinde da presente demanda reside na verificação da existência, ou não, de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com cláusula de Reserva de Margem Consignável (RMC)

O juízo a quo julgou a demanda improcedente, ao entender que a instituição financeira cumpriu seu ônus probatório com a apresentação do contrato assinado e do comprovante de depósito. Contudo, a sentença merece reforma.

A relação em análise é consumerista, nos termos da Súmula 297/STJ, o que atrai o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e seus princípios protetivos, notadamente o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III) e a vedação a práticas abusivas (art. 39).

Em casos de consumidores hipervulneráveis, como idosos, o dever de informação, transparência e lealdade da instituição financeira é ainda mais rigoroso.

Não basta a mera assinatura em termo de adesão para validar negócio jurídico complexo e gravoso como o cartão RMC. É imprescindível que o banco comprove ter prestado esclarecimentos inequívocos sobre a natureza do produto, diferenciando-o explicitamente do empréstimo consignado tradicional.

Oferecer cartão de crédito com RMC, dotado de juros rotativos e sem prazo definido de quitação, a consumidor que busca empréstimo com parcelas fixas e prazo certo configura falha manifesta no dever de informação, gerando vício de consentimento por erro substancial (art. 138 do Código Civil).

Tal omissão ofende a boa-fé objetiva e a transparência contratual, pilares das relações de consumo.

Cabia, assim, à instituição financeira apelante, na qualidade de fornecedora, comprovar inequivocamente que prestou à consumidora todas as informações essenciais sobre o produto, demonstrando sua compreensão e anuência à sistemática do cartão consignável, substancialmente mais complexa e onerosa que a do empréstimo tradicional.

A ausência de dados claros sobre taxa de juros efetiva, CET, prazo de quitação e diferenças entre as modalidades de crédito revela falha grave na prestação do serviço, induzindo o consumidor a erro substancial e caracterizando o vício alegado.

O recebimento do crédito via TED, longe de validar a modalidade RMC, na verdade reforça a tese de erro substancial por parte da consumidora.

Ao buscar um empréstimo, a expectativa é justamente receber um crédito em conta.

O vício de consentimento se manifesta não no ato de receber o dinheiro, mas na forma como a dívida seria paga, sobre a qual a consumidora não foi devida e claramente informada.

O banco não logrou êxito em comprovar que esclareceu à apelante que ela não estava contratando um empréstimo com parcelas fixas e prazo definido, mas sim um produto de crédito rotativo, com juros mais elevados e sem prazo certo para quitação.

Essa falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) é a causa direta do vício que macula o negócio. A prática de ofertar produto complexo e oneroso em detrimento da modalidade mais simples e vantajosa pretendida pelo consumidor é abusiva e viola a boa-fé objetiva.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer a abusividade dessa prática e determinar a adequação do contrato à vontade manifestada pelo consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários é decenal (art. 205 do CC), iniciando-se com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata.

2.
A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quando direcionada a consumidor idoso, hipervulnerável, caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado tradicional.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito consignado, vigente à época da contratação."

(TJMT, RAC 1010293-08.2020.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 19/11/2025).

Configurado o vício de consentimento, a conversão do contrato para a modalidade efetivamente desejada pela consumidora, empréstimo consignado, é a medida que melhor se alinha ao princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC) e à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a prescrição, pois a demanda se funda em suposta renegociação de dívida ocorrida em setembro de 2018, mediante contato telefônico, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência do STJ.

4. Resta configurado o vício de consentimento na medida em que o banco não comprovou ter fornecido informações claras ao consumidor idoso sobre a natureza da operação contratada, especialmente por não apresentar a gravação da contratação telefônica quando intimado a fazê-lo, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A forma como a operação foi conduzida, com liberação do crédito mediante transferência bancária direta, sem entrega de cartão físico, reforça a alegação do autor de que acreditava estar contratando empréstimo consignado comum e não cartão de crédito com RMC.

6. É legítima a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil), adequando a relação contratual à vontade original do consumidor e coibindo a vantagem
excessiva obtida pela instituição financeira.

7. Os danos morais restaram configurados, pois a indução a erro de pessoa idosa, hipervulnerável, causou mais que mero dissabor, especialmente considerando o comprometimento de seu benefício previdenciário por prazo muito superior ao que acreditava ter contratado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários é decenal (art. 205 do CC), iniciando-se com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata.

2. A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quando direcionada a consumidor idoso, hipervulnerável, caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado tradicional.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito consignado, vigente à época da contratação."

(TJMT, RAC 1010293-08.2020.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 19/11/2025).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado, e condenando o banco à restituição simples dos valores pagos em excesso, com juros e correção monetária, além de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme a tabela do Banco Central.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar o prazo prescricional aplicável para questionamento dos descontos efetuados em folha de pagamento; (ii) analisar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); e (iii) avaliar a legalidade da sentença que converteu o contrato em empréstimo consignado com limitação dos juros e restituição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos) às obrigações de trato sucessivo, conforme art. 205 do Código Civil, com início da contagem a partir do último pagamento, uma vez que o contrato continua a produzir efeitos enquanto os descontos são realizados em folha de pagamento.

4. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como de trato sucessivo, em que cada desconto realizado renova o prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição.

5. Há falha no dever de informação e transparência, configurando vício de consentimento, pois a consumidora foi induzida a erro, acreditando que sua obrigação era limitada ao desconto em folha.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para ações que envolvem obrigações de trato sucessivo em contratos de consignação em folha de pagamento é decenal, com termo inicial no último desconto.

2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em que há desconto direto em folha, caracteriza vício de consentimento se induz o consumidor a erro sobre a modalidade contratada.

3. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é legítima quando comprovado o desvirtuamento da finalidade contratual, aplicando-se a taxa média de mercado para os juros e garantindo ao consumidor a restituição dos valores pagos em excesso na forma simples.”

(TJMT, RAC 1016595-82.2022.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 12/11/2024).

Nesse ponto, importante ressaltar que o pedido de "conversão da modalidade" não conste expressamente no rol dos pedidos do recurso de apelação. Ele foi formulado na petição inicial e, consequentemente, negado pela sentença de improcedência.

Ao pleitear a "reforma integral do julgado", a apelante devolve a este Tribunal a análise de toda a matéria impugnada (art. 1.013 do CPC).

Ademais, a conversão do negócio jurídico é a consequência lógica do reconhecimento do vício de consentimento, em homenagem ao princípio da conservação dos atos jurídicos (art. 170 do Código Civil).

Anulado o negócio viciado, busca-se preservar sua parte válida (o crédito concedido) e adequá-lo à vontade que teria sido manifestada se não houvesse o erro, qual seja, a contratação de um empréstimo consignado.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais,
entendo, com a devida vênia, que a pretensão não merece acolhida.

Embora a conduta da instituição financeira seja reprovável e justifique a anulação parcial do negócio, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o reconhecimento do dano moral exige mais do que o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual.

Para sua configuração, seria necessária a demonstração de uma ofensa concreta aos direitos da personalidade da autora, como a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes ou outra situação vexatória que extrapolasse a esfera patrimonial da controvérsia, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, alinho-me à corrente jurisprudencial que considera a reparação pelo prejuízo material, por meio da conversão do contrato e da restituição dos valores pagos a maior, a medida adequada e suficiente para o caso em tela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação cível proposta por Andrelina Maria Moraes Camargo contra sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) com Banco BMG S.A., pleiteando a conversão do contrato para empréstimo consignado simples, com restituição em dobro e indenização por dano moral. Alega ter sido induzida a erro, crendo tratar-se de empréstimo consignado.

2. Há três questões em discussão: (i) se o contrato de cartão de crédito consignado pode ser declarado nulo por vício de consentimento; (ii) se a nulidade permite a conversão para empréstimo consignado simples com incidência de juros médios de mercado; e (iii) se há direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por dano moral.

3. Configurado o vício de consentimento, pela indução da consumidora a contratar um cartão de crédito ao invés de empréstimo consignado, em afronta ao princípio da informação e transparência do CDC.

4. Necessária a conversão do contrato para empréstimo consignado, com incidência de juros médios de mercado divulgados pelo Banco Central, evitando enriquecimento ilícito do fornecedor e respeitando a intenção da consumidora.

5. A restituição dos valores descontados é devida de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada por parte do banco.

6. O simples aborrecimento não configura dano moral indenizável, na ausência de abalo psicológico ou vexame público, conforme entendimento do tribunal.

7. Apelação parcialmente provida.

“Tese de julgamento:

1. Vício de consentimento caracteriza-se pela indução do consumidor ao erro no contrato de cartão de crédito consignado.

2. É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado.

3. Restituição simples dos valores descontados indevidamente, ausente má-fé do fornecedor. Dano moral não configurado.”

(TJMT, RAC 1001062-76.2023.8.11.0032, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 27/11/2024).

Dessa forma, afasto a condenação por danos morais, por entender que a controvérsia se resolve na esfera patrimonial.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte:

DECLARAR A NULIDADE do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) objeto da lide, por vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação.

DETERMINAR A CONVERSÃO do negócio jurídico em um contrato de empréstimo consignado, devendo o saldo devedor ser recalculado utilizando-se o valor originalmente creditado à autora, acrescido de juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações de crédito consignado a aposentados e pensionistas do INSS, vigente à época da contratação e divulgada pelo Banco Central, a ser apurada na origem em sede de liquidação de senteça.

CONDENAR o banco apelado à restituição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior pela autora, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o banco apelado, com base no princípio da causalidade e no art. 86, parágrafo único, do CPC, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (valor a ser restituído), nos termos do art. 85, § 2º e 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026